Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO SEM ANDAMENTO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos de ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o autor não providenciou a apreensão do veículo e a citação do réu. Alega-se que houve peticionamento para promover o andamento ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, quando, após intimado para adotar as providências necessárias para a citação válida e a localização do veículo objeto dos autos, o autor permanece inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. No caso, diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias para o prosseguimento do processo, cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, o que não pressupõe a intimação pessoal prévia da parte autora, muito menos a intimação pessoal de seu advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão, a não realização da citação e apreensão do veículo dentro do prazo legal, devido à inatividade do autor, configura a falta de requisito essencial para a formação e validade do processo, resultando na extinção antecipada do processo, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do art. 485; DL.911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1731528, 7096532920228070006, Relatora Des.: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023.